Tribunal: TJDFT
Processo: 0737632-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS LAUDOS DE INFORMÁTICA. JUNTADA POSTERIOR. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECEPTAÇÃO. DOLO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. INCERTEZA QUANTO À PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) definir se a juntada posterior dos laudos de informática acarretou nulidade por violação ao contraditório; ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; iii) determinar se a conduta imputada deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e, iv) verificar a presença de dolo na conduta de receptação e a possibilidade de restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada dos laudos de informática após a fase instrutória não configura nulidade quando a prova foi previamente requerida, regularmente deferida, produzida nos autos e oportunizada manifestação da defesa, sem demonstração de prejuízo.

4. A insuficiência de elementos capazes de demonstrar, com a certeza necessária, o tráfico de drogas impõe a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343.06, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

5. O cumprimento de prisão processual por tempo superior a qualquer medida prevista no art. 28 da LAD enseja a extinção da punibilidade pela satisfação antecipada da sanção.

6. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do crime de receptação, incabível falar em absolvição.

7. A restituição de bens apreendidos é inviável quando subsiste dúvida quanto à titularidade ou quando o próprio recorrente afirma que os objetos pertencem a terceiro.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CP, arts. 44, 59, 69 e 180, caput; CPP, arts. 120, 156, 386, VII, e 402; Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.03.2018; TJDFT, Acórdão no 2033430, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2036010, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025.